Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (APELANTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VANILCE SOUSA PINHEIRO - CPF: 543.475.991-53 (APELADO), ADERNOEL BORGES PINHEIRO - CPF: 257.591.401-91 (APELADO), ESPÓLIO DE VANILCE SOUSA PINHEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ANALISADA PELO JUIZ SINGULAR – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o artigo 329, do CPC, o Autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. No caso, embora o Julgador singular tenha determinado a emenda da petição inicial, quando, de plano, constatou que o Autor/Apelante não tem legitimidade para o pedido de abertura do Inventário e que seu pedido era incompatível com o procedimento escolhido e, inobstante o Apelante tenha emendado a petição inicial, indicado a nomenclatura correta, alterado a causa de pedir, retificado o pedido, requerido a remessa ao Juízo competente para análise da petição inicial, o Julgador extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem considerar a emenda promovida pelo Autor.

2- Na hipótese, a extinção do processo para que o Autor/Apelante tenha que propor nova ação em razão dos mesmos fatos, apenas para que seja distribuída, originariamente, a uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca de Sinop, sem dúvida, afronta aos princípios da economia, cooperação, celeridade e efetividade processual, basilares do atual sistema processual civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009297-88.2020.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elmo Leitzke
em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT que, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e § 3.o, do CPC, por reconhecer a carência de ação decorrente da ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, o Apelante requer a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de que houve inobservância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação e economia processual.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja recebida a emenda da petição inicial e determinada a redistribuição do feito para uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca de Sinop, competentes para o processamento e julgamento da Ação de Consignação em Pagamento.

Em sequência, o Autor/Apelante promoveu o depósito da segunda parcela do valor devido (Id. 96323487).

Embora citado e intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se extrai do Id. 96323490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, em 16 de julho de 2020, o Apelante Elmo Leitzke requereu a abertura do Inventário dos bens deixados por
Vanilce Sousa Pinheiro
, ao argumento de que firmou Contrato de Prestação de Serviços de Mecanização Agrícola com a
de cujus
, no qual se comprometeu em entregar limpa, seca, e livre de qualquer ônus, a área de terras com 66,4 hectares, denominada Sítio Dois Pinheiros, de propriedade da falecida, localizada em Sinop-MT, além de efetuar pagamento anual de sacas de soja e que, em contrapartida, a Sr.a Vanilce deu autorização para que ele (Autor/Apelante) utilizasse e cultivasse na área, em proveito próprio, até 30 de abril de 2026.

Aduziu que, no final do mês de março de 2020, procurou a Contratante para que ela retirasse as sacas de soja acordada para o respectivo ano; todavia, não a encontrou e, no mês seguinte (abril/2020), seus herdeiros lhe comunicaram que a Credora faleceu em março de 2019, e solicitarem, naquele ato, o pagamento em dinheiro das referidas sacas de soja estabelecidas no item 1o, da Cláusula Terceira, do contrato.

Asseverou que, na ocasião, ninguém lhe apresentou a Certidão de Óbito ou Inventário judicial ou extrajudicial, motivo pelo qual não efetuou qualquer pagamento; contudo, diligenciou até o 2o Ofício Extrajudicial - Registro Civil da Comarca de Sinop e constatou que, de fato, a Sr.a Vanilce faleceu em 16/03/2019.

Relatou que conforme a Certidão de Óbito, na época do falecimento, a Contratante era casada com Adernoel Borges Pinheiro, e deixou os seguintes herdeiros: Gilvanice Sousa Pinheiro (falecido), Esdra de Souza Pinheiro, Cesar Borges Pinheiro, Oziel Borges Pinheiro (falecido), Hosana Sousa Pinheiro, Otoniel Borges Pinheiro, Oseias Borges Pinheiro(falecido), Cleonice Sousa Pinheiro(falecida), Osiane Sousa Pinheiro e Osias Sousa Pinheiro(falecida).

Aduziu que foi informado que não houve abertura de inventário extrajudicial e, depois de promover pesquisa no
website
deste Tribunal, também não constatou a existência de abertura de inventário judicial.

Assim, ao argumento de que por meio do Inventário poderia efetuar o pagamento ao herdeiro beneficiário do crédito constante no plano de partilha ou depositar o valor em juízo em nome do Espólio, requereu a abertura do Inventário dos bens deixados pela Sr.a Vanilce Sousa Pinheiro.

Ainda pugnou a intimação do cônjuge supérstite para comparecer aos autos e assinar o termo de compromisso de inventariante, além do prosseguimento do feito, com a inclusão dos demais herdeiros, a conversão da obrigação contratual de entregar a coisa em obrigação de pagar quantia certa, possibilitando que efetue o pagamento da parcela anual em dinheiro mediante depósito bancário e, por fim, pediu a restituição, pelos interessados ou pelo Estado (na hipótese de concessão de justiça gratuita a eles), das custas processuais despendidas com o ajuizamento da demanda.

O Autor/Apelante pagou as custas de distribuição, da citação por Oficial de Justiça, e depositou em juízo o valor devido à
de cujus
– R$ 6.042,40 (seis mil, quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Na primeira análise dos autos, o Julgador singular determinou sua intimação para emendar a inicial, retificar o valor dado à causa que deve corresponder ao valor do patrimônio a ser inventariado que, no caso, equivale no mínimo ao patrimônio arrendado, acrescido da parcela vencida do arrendamento que pretende quitar, bem como que comprovasse, no mesmo prazo, o recolhimento complementar das custas e taxas processuais de ingresso, além de justificar sua legitimidade e interesse no prosseguimento do feito, pois pelos fatos narrados e documentos juntados, ressai que o Autor é devedor do Espólio, ressalvando, o Julgador, que é desnecessária a abertura de Inventário para demandar eventual consignação em face do Espólio do credor.

O Autor/Apelante requereu a emenda da petição inicial, retificou o equívoco, renomeou a Ação como de Consignação em Pagamento ajuizada em face do Espólio de Vanilce Sousa Pinheiro, representado pelo cônjuge sobrevivente, Sr. Adernoel Borges Pinheiro.

Expôs todos os fatos e fundamentos jurídicos e, ao final, requereu o recebimento da emenda à inicial, a redistribuição do feito a uma das varas cíveis de feitos gerais para o processamento da Ação de Consignação em Pagamento, a citação do Espólio para que levante os valores depositados, dando quitação quanto à parcela anual vencida e depositada em juízo, a conversão da obrigação contratual de entregar coisa em obrigação de pagar quantia, admitindo o depósito judicial já efetuado, e a condenação do Espólio ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença recorrida em que o Julgador registrou que o Autor/Apelante não é parte legítima para propor a Ação de Inventário, pois não integra o rol do artigo 616 do CPC, fato que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Consignou que o Autor/Apelante é devedor do Espólio e pretende tão-somente efetuar o depósito dos valores devidos, a fim de se desobrigar de eventual encargo da mora, o que reclama o ajuizamento de ação própria no Juízo Cível Competente.

Ao final, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e § 3.o, do CPC, diante da carência de ação decorrente da ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o Apelante requer a nulidade da sentença, ao argumento de que houve inobservância dos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação e economia processual.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja recebida a emenda da petição inicial e determinada a redistribuição do feito para uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca de Sinop, competentes para o processamento e julgamento da Ação de Consignação em Pagamento.

Não há dúvida de que este Recurso deve ser provido e a sentença cassada.

O artigo 321, do Código de Processo Civil dispõe que:

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Ademais, o artigo 329, da Lei de Ritos prevê,
expressamente
, que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

No caso, embora o Julgador singular tenha determinado a emenda da petição inicial, quando, de plano, constatou que o Autor/Apelante não tem legitimidade para o pedido de abertura do Inventário e que seu pedido era incompatível com o procedimento escolhido e, inobstante o Apelante tenha emendado a petição inicial, indicado a nomenclatura correta, alterado a causa de pedir, retificado o pedido, requerido a remessa ao Juízo competente para análise da petição inicial, o Julgador extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem considerar a emenda promovida pelo Autor.

Se não bastasse, o Espólio sequer tinha sido citado, de modo que o acolhimento da emenda à petição inicial e a remessa dos autos para uma das varas cíveis, não acarretaria qualquer nulidade ou prejuízo da parte.

Portanto, não há razoabilidade na extinção do feito ao argumento de que o Autor/Apelante é carecedor de ação por ser parte ilegítima para requerer a abertura do inventário, quando é inconteste que é credor da falecida, pretende depositar o valor devido em juízo, e já promoveu a emenda da petição inicial adequando a ação, a causa de pedir e o pedido.

De fato, a extinção deste processo para que o Autor/Apelante tenha que propor nova ação em razão dos mesmos fatos, apenas para que seja distribuída, originariamente, a uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca de Sinop, sem dúvida, afronta aos princípios da economia, cooperação, celeridade e efetividade processual, basilares do atual sistema processual civil.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, casso a sentença, acolho a emenda à petição inicial, e determino o retorno dos autos à instância de origem para que a Ação de Consignação em Pagamento seja distribuída, por sorteio, para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca de Sinop-MT.

Não há falar em honorários recursais, diante do retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021